Tribunal: STF
Processo: AP 2048
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    STHELIO FREITAS MACEDO, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer “ampliação do horário do denunciado de modo a contemplar o período de estágio acadêmico para permanecer aos sábados ausente de seu domicílio das 6h até as 15h.”.



    O requerente foi preso em flagrante no dia 9/1/2023, em frente ao Quartel-General do Exército, local onde incitava, publicamente, a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constituídos.



    Nos autos do Inquérito 4.921, foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 286, parágrafo único, e 288, caput, do Código Penal.



    Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória com imposição de medidas cautelares.



    O peticionante noticia que é acadêmico de odontologia, cursando atualmente o 7º Semestre do referido curso perante a Instituição de Ensino Superior União da Faculdade dos Grandes Lagos – Unilago, no período matutino de segunda a sexta-feira das 08h às 11:30h, cujo semestre letivo compreenderá o período de 05/02/2024 a 29/06/2024, requerendo, para a efetiva conclusão do mesmo, participação ativa às aulas e demais atividades práticas acadêmicas.



     O requerimento é instruído com atestado da referida instituição de ensino com a grade horária (eDoc. 53).



    A defesa não informou o endereço da Instituição de Ensino Superior União da Faculdade dos Grandes Lagos – Unilago.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao denunciado STHELIO FREITAS MACEDO, CPF nº 067.751.336-42, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço declinado na audiência de custódia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, incluindo o monitoramento eletrônico, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por STHELIO FREITAS MACEDO, CPF nº 067.751.336-42.



    Intimem-se os advogados constituídos, para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o acordo de não persecução penal (ANPP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente